Tribunal: STF
Processo: RE 1558658
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CIVIL. VIA FÉRREA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA NON AEDIFICANDI E EM FAIXA DE DOMÍNIO. DESOCUPAÇÃO. DEMOLIÇÃO. STATUS QUO ANTE. ÔNUS DOS OCUPANTES. CABIMENTO. APELAÇÃO DOS PARTICULARES DESPROVIDA E APELO DA FTL NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.



    1. Apelações interpostas por FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A, por José Roberto Ferreira da Silva e outros contra sentença que julgou procedente o pedido e reconheceu o direito da parte autora de ver-se reintegrar na posse da área objeto do feito, pelo que extinguiu o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Fixação de honorários advocatícios, a serem suportados pela parte demandada, aplicando-se as menores alíquotas previstas no art. 85, § 3º, a incidirem sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 5º, do referido diploma. Determinou, nos termos dos arts . 560 e seguintes do CPC, no prazo de 20 (vinte) dias, a desocupação da faixa de domínio descrita na inicial, assim como da área non aedificandi , com a consequente demolição de quaisquer construções que venham a ser irregularmente erguidas pelos promovidos e restituição da referida área ao estado anterior, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).



    2. Sustenta a Ferrovia Transnordestina , em seu recurso, que em 03/03/2015 houve constatação da existência de invasões protagonizadas por populares, que atingem não só a faixa de domínio da ferrovia, que naquela região é de 6m (seis metros) para cada lado dos trilhos, como também a área non aedificandi de 15m (quinze metros), mais precisamente entre o Km 06 da Linha Tronco Centro Recife, de Jaboatão dos Guararapes/PE, danificando a malha ferroviária e podendo causar acidentes por descarrilamento das locomotivas ou até mesmo o tombamento destas.



    3. Por seu turno, os particulares sustentam, na apelação, inexiste nos autos qualquer estudo pericial oficial e imparcial precisando e delimitando a área ocupada, mormente definindo se as construções se encontram erguidas total ou parcialmente sobre a faixa de domínio da rede ferroviária. Alegam que as edificações não são recentes e as que são destinadas para fins comerciais geram empregos e impostos nos mais diversos segmentos (oficinas mecânicas, marcenaria, distribuidora de produtos hospitalares, comércio de frutos e verduras, etc.). Defendem, assim, ser necessária a realização de perícia judicial.



    4. O cerne da questão consiste em verificar se as construções da parte ré teriam sido construídas em faixa de domínio público e área não edificável situadas próximas à linha férrea.



    5. À luz do art. 9º, § 2º, do Decreto 2.089/1963, que aprovou o Regulamento de Segurança, Tráfego e Polícia das Estradas de Ferro, a faixa de domínio público corresponde à faixa mínima de terreno necessária à perfeita segurança do tráfego dos trens. Assim, estabelece o mencionado diploma legal que deverá ter seus limites lateralmente fixados por uma linha distante 6m do trilho exterior.



    6. Essa faixa de segurança de 6 metros tem natureza jurídica de bem público. Portanto, sua ocupação não induz à posse, mas, tão somente, à mera detenção, o que não gera sequer o dever de indenizar as benfeitorias e acessões realizadas.



    7. Além dessa faixa de 6 metros, necessária à perfeita segurança do tráfego dos trens, há também a reserva de uma faixa não edificável de 15 (quinze) metros de cada lado nos termos do art. 4º, III, da Lei 6.766/1979. Trata-se de limitação administrativa que impõe uma obrigação de não fazer, no caso, não construir.



    8. Em relação à limitação administrativa, apenas exsurge o dever de indenizar na hipótese de a aquisição do bem ser anterior à fixação daquela restrição ao direito de uso e gozo da propriedade, o que não é o caso. Isso, tendo em vista que a restrição administrativa conta com mais de 35 anos, ao passo que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a sua posse em data anterior ao ano de 1979.



    9. Nessa ordem de raciocínio, numa faixa de 21 (vinte e um) metros, a contar do trilho exterior, faz jus a concessionária do serviço de transporte ferroviário à posse naquele trecho, sendo que 6 metros trata-se de faixa de segurança e 15 (quinze) metros área não edificável .



    10. No caso em apreço, conforme se infere dos documentos colacionados, existem invasões protagonizadas por populares, que atingem não só a faixa de domínio da ferrovia, que naquela região é de 6m (seis metros) para cada lado dos trilhos, como também a área área non aedificandi de 15m (quinze metros), mais precisamente entre o Km 06 da Linha Tronco Centro Recife, de Jaboatão dos Guararapes/PE, danificando a malha ferroviária e podendo causar acidentes por descarrilamento das locomotivas ou até mesmo o tombamento destas.



    11. Assim, assiste razão à parte autora, fazendo jus à reintegração de posse da área esbulhada nos termos do pedido, merecendo ser confirma a sentença, inclusive no tocante à desnecessidade de realização de prova pericial, pois foi realizada inspeção judicial, na qual se confirmou a situação local de invasão, conforme auto e fotos que também instruem o feito.



    12. Estando o(s) imóvel( is) em questão dentro da faixa de domínio e da área non aedificandi , não merece reproche a sentença recorrida na parte em que reconheceu o direito de posse e a consequente necessidade de demolição dos imóveis. Precedentes da Segunda Turma deste Regional: PJE 08034310320184050000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data do Julgamento: 28/11/2018; PJE 0800156-16.2016.4.05.8310, Rel. Des. Federal Convocado Leonardo Augusto Nunes Coutinho, Data da Assinatura: 08/04/2019.



    13. Por outro lado , "Constatada a ocupação irregular do bem público de uso especial, cabe aos ocupantes, às suas expensas, desfazerem as construções e removerem os demais bens ali deixados, a fim de que a posse do imóvel seja reintegrada ao titular no seu status quo ante". (TRF5, 4ª Turma, PJE 0000599-82.2011.4.05.8307, Rel. Des. Federal Manoel de Oliveira Erhardt , Data de Assinatura: 09/05/2019). No mesmo sentido, da 2ª Turma deste Regional: PJE 0800580-19.2015.4.05.8302, Rel. Des. Federal Convocado Leonardo Augusto Nunes Coutinho, Data da Assinatura: 31/01/2019; PJE 08098105720164058300, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho , Data de Assinatura: 02/12/2019.



    14. A apelação da FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A não há de ser conhecida por ausência de interesse, uma vez que requer em seu recurso o que já foi reconhecido na sentença (desocupação, além da faixa de domínio, da área non aedificandi ). 



    15. Apelação dos particulares desprovida. Apelo da FTL não conhecido. Honorários advocatícios majorados em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e incisos XXIII, LIV e LV; 6º; e 182, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente